Tribunal: STF
Processo: HC 210128
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 701.376/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    Extrai-se dos autos que, “segundo apurado, os denunciados ajustaram esforços e atividades para o desenvolvimento do tráfico de drogas. Para tanto, PAULO mantinha em depósito as drogas em sua residência, as quais eram entregues aos usuários que ali acorriam para a aquisição. Para tal empreitada, PAULO ainda contava com o auxílio de JONATHAN, responsável pela venda em pontos de drogas situados nas imediações. Ocorre que a polícia civil recebeu informes de tais atividades criminosas e estabeleceu campanas nas proximidades, filmando, nessa esteira, a comercialização de drogas que ali se levava a efeito, tudo consoante se vê do relatório fotográfico acostado às fls. 04/31. Nas referidas imagens fica clara a venda de drogas para inúmeros usuários por parte de PAULO, o qual entrega as drogas pelo portão de sua residência. Depreende-se, outrossim, que JONHATHAN, em inúmeras oportunidades, recebe e revende drogas nas imediações. As imagens mencionadas indicam, outrossim, inclusive o envolvimento de crianças ou adolescentes com as atividades de venda ou aquisição de drogas. Nessa esteira, após horas de campanas, a polícia civil acabou por abordar JONATHAN, ocasião em que localizou em sua posse 14 pedras de crack que haviam acabado de ser entregues por PAULO. Em seguida, os denunciados foram autuados em flagrante delito. As circunstâncias da apreensão e o monitoramento levado a efeito pela polícia civil indicam a prática do tráfico de drogas em associação, inclusive com o uso ou envolvimento de crianças ou adolescentes (...) fls 283/285 autos de origem.” 



    Como bem observado pela Procuradoria Geral de Justiça, o paciente possui histórico criminal pela consecução dos crimes de lesão corporal, desacato e porte de arma de fogo, e é reincidente, consoante certidão e FA acostadas, respectivamente, a fls. 156/162 e 163/173 autos de origem. 



    [...]



    Tampouco há que se falar em insuficiência de fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar. 



    [...]



    Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam inadequadas e insuficientes, na espécie. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que: não se justificou a contento a custódia de uma pessoa presa por portar apenas 3 gramas de substância entorpecente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente